Tribunal: TJSP
Processo: 2287626-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Insurgência contra o indeferimento de liminar para efeito de suspender a cobrança da multa e protesto do nome da agravante – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Presunção de veracidade e legitimidade do ato

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – Insurgência contra o indeferimento de liminar para efeito de suspender a cobrança da multa e protesto do nome da agravante – Ausência dos requisitos legais a alicerçar a concessão da tutela pretendida – Inteligência do art. 300 do CPC/2015 – Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que recomendam, na hipótese, dilação probatória mediante contraditório – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.